Tribunal: TJMT
Processo: 0004774-57.2015.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004774-57.2015.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLELZENIR CELESTINO BATISTA FRANCISCONI - CPF: 010.983.171-30 (EMBARGADO), SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 615.579.001-91 (ADVOGADO), CLEONES CELESTINO BATISTA - CPF: 107.009.431-53 (ADVOGADO), HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 01.383.835/0001-30 (EMBARGANTE), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO), STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - CPF: 725.885.351-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0004774-57.2015.8.11.0037 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

EMBARGANTE(S):

HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA

EMBARGADO(S):

CLELZENIR CELESTINO BATISTA FRANCISCONI

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ERRO MATERIAL - OCORRÊNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Presente o erro material em relação ao percentual dos honorários sucumbenciais na ementa do recurso de apelação, impõe-se acolher os embargos de declaração para que conste na ementa que “
Considera-se razoáveis os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da atualizado da causa se arbitrados em consonância com o disposto no art. 85, § 2º, do CPC/15.”

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA
opõe recurso de embargos de declaração (ID 159187192), objetivando sanar suposta contradição/erro material que estaria maculando o v. acórdão proferido no recurso de apelação que negou provimento ao recurso da autora/embargada para manter a sentença que
“julgou improcedente o feito, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15, notadamente pela baixa complexidade da ação, observando-se a gratuidade da justiça concedida a parte autora (art. 98, § 3º, do CPC/15).

No mais, majorou os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa atualizado, observando-se o deferimento da justiça gratuita ao requerido/apelante”

Em síntese, sustenta o hospital embargante que o v. acórdão incorreu em contradição, tendo em vista que no dispositivo do v. acórdão constou a majoração dos honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da causa atualizado, contudo, na ementa constou honorários fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Assim, entende que houve um equívoco, eis que na ementa constou a majoração da verba sucumbencial a 20%, enquanto que no dispositivo do acórdão ficou consignada a importância de 15%, motivo pelo qual requer seja sanado o erro material apontado.

Ao final, requer o provimento do recurso, para sanar a contradição existente no v. acórdão.

Sem contrarrazões (ID 161263683).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

In casu
, constata-se que, na verdade, ocorreu um erro material na ementa do v. acórdão de ID 157970670, pois constou no dispositivo do acórdão
honorários sucumbenciais majorados em 15% sobre o valor da causa atualizado
, conforme ID 155493169 e, na ementa constou, equivocadamente, o percentual de 20%.

Portanto, deve ser considerado o percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa, conforme constou do dispositivo do voto.

Assim, insiro a ementa correta, conforme abaixo.

“E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – IMPROCEDENCIA - PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO
– INOVAÇÃO RECURSAL ANALISADA COM O MÉRITO - NEGLIGÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES – DEMORA NO ATENDIMENTO QUE TERIA OCASIONADO ABORTO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO COMPROVAÇÃO -
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 85, § 2º, DO CPC/15 –
RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença.

É cediço que os hospitais, na qualidade de prestadores de serviços, respondem independente de culpa pelo serviço defeituoso prestado ou posto à disposição do consumidor, responsabilidade que é afastada sempre que comprovada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, ou de terceiro (art. 14, § 3º, do CDC).

Se devidamente comprovado que não houve demora no atendimento da apelante que pudesse ensejar o resultado danoso, inexiste falha na prestação do serviço hospitalar a justificar o reconhecimento do dever de indenizar. Sentença de improcedência mantida.

A condenação por litigância de má-fé exige prova do dolo, pois, do contrário, prevalece a presunção de boa-fé.

Considera-se razoáveis os
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da atualizado da causa
se arbitrados em consonância com o disposto no art. 85, § 2º, do CPC/15.”

Assim,
acolho os embargos de declaração
para que na ementa do v. acórdão
onde consta:
“
Considera-se razoáveis os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa se arbitrados em consonância com o disposto no art. 85, § 2º, do CPC/15
”
Leia-se:

“
Considera-se razoáveis os
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa
se arbitrados em consonância com o disposto no art. 85, § 2º, do CPC/15
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023